Tribunal: TJPA
Processo: 0800327-43.2022.8.14.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800327-43.2022.8.14.0011

APELANTE: LEONAN DE SOUZA GOMES

ADVOGADO DATIVO: SAYMON LUIZ CARNEIRO ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR FUNDADA EM DENÚNCIA ANÔNIMA E "ATITUDE SUSPEITA". AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. ILICITUDE CONFIGURADA. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUBSISTENTE. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto contra a sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Cachoeira do Arari/PA, que condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas, aplicando a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos.

2.

A defesa pleiteia a reforma da sentença para absolver o apelante, arguindo, em preliminar, a nulidade das provas obtidas mediante busca pessoal e domiciliar ilegais, por ausência de fundada suspeita. No mérito, sustenta a insuficiência de provas para a condenação, requerendo a aplicação do princípio in dubio pro reo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão central a ser dirimida é se a abordagem policial e a busca em um imóvel, deflagradas exclusivamente com base em denúncia anônima não verificada e em uma vaga percepção de "atitude suspeita", sem a realização de diligências prévias que configurassem fundadas razões, são lícitas e se as provas delas decorrentes podem sustentar um decreto condenatório, à luz do art. 5º, XI, da Constituição Federal e da jurisprudência dos Tribunais Superiores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A validade da busca pessoal e do ingresso em domicílio sem mandado judicial exige a existência de fundadas razões (justa causa), aferidas de modo objetivo e concreto, que indiquem a ocorrência de flagrante delito. A mera denúncia anônima, desacompanhada de elementos de verificação prévia, e a percepção subjetiva de "atitude suspeita" não satisfazem esse requisito legal e constitucional.

5. No caso, a ação policial que resultou na apreensão dos entorpecentes careceu de justa causa. Os depoimentos dos próprios agentes em juízo confirmam que a abordagem foi motivada por uma denúncia anônima e que a droga não foi encontrada em posse direta do apelante, mas sim no ambiente (uma casa em construção), após uma busca no local.

6. A ausência de investigação preliminar, campana ou qualquer outro elemento objetivo que corroborasse a denúncia anônima torna a busca ilegal. Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, a descoberta de entorpecentes a posteriori não tem o condão de validar uma busca ou uma invasão de domicílio realizada sem as fundadas razões exigidas pela lei.

7. Reconhecida a ilicitude da busca, as provas dela decorrentes são nulas, em aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada (art. 157 do CPP). Sem a prova da materialidade do crime, a absolvição do apelante é medida que se impõe, em observância ao princípio in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e provido.

______________

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, XI e LVI; Código de Processo Penal, arts. 157, 244 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no HC 834.977/MG; STJ - REsp 2.067.496/MG; TJPA - Apelação Criminal 0008532-49.2017.8.14.0115.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
20 dias do mês de
fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação criminal i
nterposto por
LEONAN DE SOUZA GOMES
, por intermédio de seu defensor dativo, contra a sentença do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Cachoeira do Arari/PA (ID 29045116), que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 170 (cento e setenta) dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Narra a denúncia (ID 29045014), em síntese, que no dia 23 de agosto de 2022, por volta das 11h30min, policiais militares, após receberem denúncia anônima, dirigiram-se a uma casa em construção no bairro do Choque, em Cachoeira do Arari, e lá encontraram o denunciado na posse de 07 (sete) porções de maconha e 19 (dezenove) porções de cocaína (oxi), além da quantia de R$ 230,00, configurando o crime de tráfico de drogas.

A defesa, em suas razões recursais (ID 29045126), pugna pela absolvição do recorrente. Argui, preliminarmente, a nulidade das provas por ilegalidade na abordagem policial e violação de domicílio, sustentando a ausência de fundada suspeita, uma vez que a ação foi baseada apenas em denúncia anônima e "atitude suspeita". No mérito, alega a fragilidade do conjunto probatório e a insuficiência de provas para a condenação.

Em contrarrazões (ID 29045128), o Ministério Público de 1º grau requereu o conhecimento e desprovimento do recurso, pugnando pela manutenção da sentença condenatória.

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID 30273608), manifestou-se igualmente pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório. À revisão
.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário Virtual, nos termos da Resolução nº 13/2016-GP, com a redação da Resolução nº 21/2020-GP.

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é adequado, tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, objetivos e subjetivos. Portanto, conheço da apelação.

2. DA PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS POR BUSCA ILEGAL

A defesa argui, em sede de preliminar, a nulidade de todas as provas produzidas, por entender que a abordagem policial que deu origem à apreensão dos entorpecentes foi ilegal, por ausência de fundada suspeita, violando o art. 244 do CPP e o art. 5º, XI, da Constituição Federal.

A preliminar merece ser acolhida.

A Constituição Federal estabelece como regra a inviolabilidade da intimidade, da vida privada e do domicílio, sendo a busca estatal uma medida excepcional que exige justificativa plausível e concreta. Para a realização de busca pessoal ou o ingresso em domicílio sem mandado judicial, a lei processual penal (art. 244 do CPP) e a jurisprudência dos Tribunais Superiores demandam a existência de
"fundada suspeita"
ou
"justa causa"
, que deve ser aferida com base em critérios objetivos, e não na mera subjetividade ou "tirocínio" do agente policial.

No caso dos autos, a análise dos depoimentos colhidos em juízo revela que a ação policial foi deflagrada a partir de uma
denúncia anônima
, cujas informações não foram objeto de qualquer diligência prévia de verificação, somada a uma vaga percepção de
"atitude suspeita"
por parte do apelante.

O Sargento PM Osmarino Pereira de Carvalho Junior e o Policial Militar Carlos Henrique Pereira Maciel Junior foram claros ao afirmar que a droga não foi encontrada em posse direta do réu durante a abordagem pessoal, mas sim no ambiente,
"em uma lateral da janela do imóvel"
, uma casa em construção.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
tem sido enfática e reiterada ao afirmar que a denúncia anônima, por si só, não legitima a mitigação de garantias constitucionais. Para que sirva de base a uma ação policial invasiva, a informação anônima deve ser corroborada por atos investigativos preliminares que lhe confiram um mínimo de credibilidade. A polícia, ao receber tal denúncia, tem o dever de apurar, e não de agir de imediato com base em uma informação de fonte desconhecida e não verificada.

Da mesma forma, a alegação genérica de "atitude suspeita" não constitui justa causa. É imprescindível que se descrevam fatos concretos que levaram à suspeita, como a visualização de um ato de mercancia, a ostentação de arma ou a prática de atos que inequivocamente indiquem a ocorrência de um crime em andamento. A simples presença em local conhecido como ponto de tráfico ou uma reação de nervosismo não são, isoladamente, suficientes.

Nesse sentido, a Sexta Turma do STJ, no julgamento do
AgRg no HC 834.977/MG
, reafirmou que a combinação de denúncia anônima e fuga ao avistar a polícia, por si sós, não servem de justa causa para o ingresso em domicílio, sendo necessária a realização de prévias diligências. No presente caso, a situação é ainda mais frágil, pois sequer houve relato de fuga.

Ademais, o fato de a droga ter sido encontrada no imóvel, e não com o indivíduo, agrava a ilegalidade. A ação transmutou-se de uma busca pessoal para uma busca domiciliar sem mandado, em um local que, embora em construção, estava sendo utilizado como esfera de privacidade pelo apelante. A jurisprudência é clara ao vedar que a descoberta posterior do flagrante valide uma entrada que, em sua origem, era ilícita. Conforme decidido no
REsp 2.067.496/MG
, "
não há como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à invasão de domicílio, justifique a medida".

Portanto, a abordagem inicial careceu de fundada suspeita, e a busca subsequente no imóvel configurou violação de domicílio. A ação policial, desde seu nascedouro, mostrou-se ilegal. Diante dessa mácula originária, todo o conjunto probatório dela derivado está contaminado pela ilicitude, conforme a teoria dos frutos da árvore envenenada, consagrada no art. 157 do Código de Processo Penal.

A prova da materialidade do crime, ou seja, a droga apreendida, é, portanto, nula e deve ser desentranhada dos autos. Sem ela, a acusação se esvai, tornando impossível a manutenção de um decreto condenatório.

3. DO MÉRITO RECURSAL E DEMAIS TESES DEFENSIVAS

Uma vez acolhida a preliminar de nulidade, com o reconhecimento da ilicitude da prova que deu base à persecução penal, a análise das demais teses de mérito recursal, notadamente o pleito de absolvição por insuficiência probatória,
resta prejudicada
.

A consequência direta do reconhecimento da ilicitude da prova material é a absolvição do apelante, tornando inócua a discussão sobre os demais pontos da apelação.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores,
conheço do recurso de apelação
e
dou-lhe provimento
para, acolhendo a preliminar de ilicitude da prova, reformar integralmente a sentença de primeiro grau e
absolver o apelante LEONAN DE SOUZA GOMES
da imputação que lhe foi feita, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 23/02/2026